Tribunal: STF
Processo: MS 37739
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Petições nº 28.322/2021 e 28.333/2021: Trata-se de agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público de Pernambuco e pelo Estado de Pernambuco contra a decisão pela qual deferi o pedido liminar formulado neste mandado de segurança. 
    2. O Ministério Público alega que há risco de decisões conflitantes em razão da existência da ADI 6.106, em que são impugnados dispositivos da Lei Complementar nº 390/2018, do Estado de Pernambuco, e não houve o deferimento de medida cautelar. Por esse motivo, pede a redistribuição deste mandado de segurança à Min.ª Cármen Lúcia, relatora daquela ADI. Sustenta a inexistência de periculum in mora a justificar a concessão da liminar, tendo em vista que as últimas eleições para o Conselho Superior do Ministério Público – CSMP observaram os termos da Lei Complementar estadual nº 390/2018. Argumenta, também, com a existência de periculum in mora inverso na medida em que o restabelecimento da Resolução CPJ nº 002/2021 ensejaria a impossibilidade de realização das eleições no dia 15.03.2021, em razão da inexistência de tempo hábil para ajuste do sistema. Defende a inexistência de fumus boni iuris, aos argumentos de que não há hierarquia entre leis federais e estaduais, e de que o dispositivo da Lei nº 8.625/1993 que restringe a elegibilidade para o CSMP aos procuradores de justiça teria sido derrogado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Formula pedido de reconsideração.
    3. O Estado de Pernambuco apresenta argumentos semelhantes àqueles desenvolvidos no primeiro recurso. Também pede a redistribuição do feito à Min.ª Cármen Lúcia e requer o imediato exercício do juízo de retratação.
    4. É o breve relatório.
    5. Não obstante os fundamentos dos agravantes, deixo de remeter os autos à Presidência para análise do pedido de redistribuição do feito. O art. 77-B do Regimento Interno deste STF, que determina a distribuição por prevenção nos casos de coincidência total ou parcial de objetos, alcança tão somente processos de natureza objetiva, em que não se incluem os mandados de segurança. Nesse sentido: Pet 7.946, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 06.11.2018.
    6. Quanto aos pedidos de reconsideração, entendo que os argumentos apresentados não infirmam as razões que justificaram o deferimento da liminar. Embora o processo eleitoral realizado para o biênio 2019/2021 tenha observado os parâmetros de elegibilidade definidos na Lei Complementar estadual nº 390/2018, a iminência da realização de novas eleições é fato novo que justifica a intervenção judicial para que o pleito atual não seja orientado por norma que, ao menos em cognição sumária, parece conflitar com a Constituição. Eventual necessidade de ajuste nos sistemas de votação também não é circunstância que permita a superação do vício de inconstitucionalidade que parece haver no diploma estadual. 
    7. Embora não haja hierarquia entre leis federais e estaduais, a Constituição define espaços de competência diferenciados para cada uma delas. O art. 14, II, da Lei nº 8.625/1993, cuja disposição permanece vigente, decorre do exercício da competência da União para editar normas gerais para organização do Ministério Público dos Estados. Por esse motivo, deve, em linha de princípio, ser observado pelas leis estaduais que regem o funcionamento dessa instituição. Reitero, numa primeira análise, que a Resolução CPJ nº 002/2021 parecia ter assegurado corretamente a observância da lei de normas gerais e, por isso, não deveria ter sido anulada. Assim, embora seja compreensível a preocupação dos recorrentes, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. 
    8. Os agravos serão levados ao colegiado tão prontamente quanto possível, para que haja um pronunciamento definitivo sobre o tema. Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 14 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator